Tribunal: TJSP
Processo: 1015687-61.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – pretensão de concessão de antecipação de tutela para o fim de impedir a inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes, bem como para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas e a manutenção na posse do bem – análise dessas questões prejudicada por conta da apreciação do julgamento do mérito da apelação – recurso não

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – pretensão de concessão de antecipação de tutela para o fim de impedir a inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes, bem como para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas e a manutenção na posse do bem – análise dessas questões prejudicada por conta da apreciação do julgamento do mérito da apelação – recurso não conhecido nesta parte.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – desate da lide que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – juros contratados superiores à média de mercado – circunstância que por si só não configura abuso – hipótese de que o percentual de juros contratado não discrepa da taxa média de mercado – sentença mantida.

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF – tributo devido pelo consumidor – inclusão compulsória para repasse à Receita Federal – anuência do apelante quanto ao financiamento do tributo – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.